Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE EM EMBARGOS. DANOS MORAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.
2. Pautando-se título de crédito em termo de confissão de dívida, é cabível ao devedor a possibilidade de discussão nos embargos à execução, da causa debendi.
3. Não é possível o pedido de pretensão indenizatória em sede de embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 917 do CPC.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.